Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-97.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Incabível a reconversão das penas restritivas de direitos do condenado em privativa de liberdade, bem como a concessão de indulto pleno com fulcro no Decreto Presidencial no Decreto 11.302/2022, diante da ausência de previsão legal.
3. Recurso desprovido.